Tribunal: STF
Processo: ARE 1424730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 5.813/96 AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS REGIDOS POR LEI PRÓPRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TESE PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO NO SENTIDO DE QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM FEITAS EXCLUSIVAMENTE NO NOME DE UM DOS PATRONOS. PEDIDO NÃO OBSERVADO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO. RECURSO CONSIDERADO TEMPESTIVO COM O FIM DE SE RESGUARDAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANALISE DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AFASTADA. OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO A QUO, AO EXARAR O SEU ATO DECISÓRIO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL POR ENTENDER QUE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP NÃO SE APLICA AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS, POIS SÃO REMUNERADOS POR SUBSÍDIO E A LEI 6.276/2001 EXPRESSAMENTE REVOGOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA A CITADA CATEGORIA. REFERIDO RACIOCÍNIO FOI ATINGIDO A PARTIR DA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS LEIS ABORDADAS NO JULGADO, EM EVIDENTE EXPRESSÃO DA HERMENÊUTICA E ANALOGIA, FERRAMENTAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE JURISDICIONAL, NECESSÁRIAS PARA QUE O JULGADOR POSSA EXTRAIR O ESPÍRITO DA LEI E ALCANÇAR A JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. TESE CONTRARRECURSAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, INSCULPIDA NO ART. 3º, DO DECRETO-LEI DE Nº. 20.910/32, APLICÁVEL AS DÍVIDAS DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. TESE DE DIREITO À GAP PARA OS AGENTES PENITENCIÁRIOS. NÃO ACOLHIDA. NÃO RECEPÇÃO DA GAP PELA LEI NOVA QUE REGULAMENTA A CATEGORIA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. LEI 6.882/2006. PERCEPÇÃO DE PERICULOSIDADE. ART. 3º DA LEI 6.772/2006. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL, SOB PENA DE SE CONFIGURAR BIS IN IDEM. PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIDO - VALOR ARBITRADO, NA SENTENÇA, QUE SE REVELA EXCESSIVO, A ENSEJAR UM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE BENEFICIADA. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente